Tribunal: TJDFT
Processo: 0718305-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ACIDENTE GRAVE. CULPA DO MOTORISTA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MAJORAÇÃO. SEGURO DPVAT. RECEBIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação de danos ajuizada por passageira de ônibus envolvida em grave acidente em rodovia. Sentença que condenou a transportadora e a seguradora denunciada, solidariamente, ao pagamento de danos materiais e morais.
2. Apelo da autora para majoração dos danos materiais e morais. Apelo da seguradora para abatimento do valor do seguro DPVAT e afastamento dos ônus sucumbenciais na denunciação da lide.
II. Questões em Discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração dos danos materiais e morais fixados na sentença; (ii) estabelecer se a seguradora deve arcar com os ônus sucumbenciais da denunciação da lide e se é possível o abatimento do seguro DPVAT sem a devida comprovação de recebimento pela vítima.
III. Razões de decidir
4. A indenização por danos materiais está condicionada à comprovação da relação das despesas com o acidente e do efetivo desembolso.
5. O ressarcimento de gastos com combustível é devido se decorreu da omissão da transportadora em fornecer traslado à passageira após o acidente.
6. A compensação por danos morais deve ser majorada para R$ 7.000,00, considerando a gravidade do acidente, a extensão do sofrimento da vítima e o princípio da razoabilidade.
7. O abatimento do seguro DPVAT na indenização judicial requer comprovação de recebimento pela vítima.
8. Se a seguradora não resistiu à sua inclusão no feito, deve ser afastada sua condenação aos ônus sucumbenciais da denunciação da lide.
IV. Dispositivo
9. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor e da seguradora denunciada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 405, 406 e 927; CPC, art. 85; STJ, Súmulas 43, 246 e 362.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.400.105/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01/07/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.508.554/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/10/2019; TJDFT, Acórdão 1902515, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 01/08/2024; TJDFT, Acórdão 1663050, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 15/02/2023.